Tribunal: STF
Processo: RE 1514173
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito Penal, Processual Penal e Ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário. Construção em local proibido. Artigos 48 e 64 da Lei 9.605/1998. Princípio da consunsão. Emendatio libelli. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão de turma recursal de juizado especial federal, o qual negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante.



    II. Questão em discussão: 



    3. Desclassificação da conduta imputada ao acusado (art. 48 da Lei 9.605/1998 – crime contra a flora – impedir/dificultar a regeneração da vegetação) para aquela tipificada no art. 64 da Lei 9.605/1998 (crime contra o ordenamento urbano ou patrimônio cultural – construção em solo não edificável) e consequente declaração de extinção da punibilidade, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV; e 109, inciso V, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.